Tribunal: TJDFT
Processo: 0707142-40.2022.8.07.0012
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
CIVIL, FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REVISÃO DE ALIMENTOS. DEVER DE SUSTENTO. TRINÔMIO NECESSIDADE, POSSIBILIDADE, RAZOABILIDADE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta pela ré contra sentença proferida na ação de revisão de alimentos que os fixou em valor equivalente a 30% do salário-mínimo vigente, sendo 15% para cada um. 1.1. Na apelação, a ré requer a reforma da sentença, de forma que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes.
2. Alimentos são prestações que objetivam atender às necessidades vitais e sociais básicas, tais como, saúde, educação, alimentação, vestuário, habitação, lazer, entre outras. 2.1. A respeito, dispõe o Código Civil, em seu art. 1.694, §1o, que "Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada".
3. Para atendimento do pedido de revisão de alimentos, mostra-se imprescindível a efetiva comprovação de mudança na situação financeira de quem postula (art. 1.699, do Código Civil). 3.1. Basta analisar, das provas carreadas aos autos, se o apelante logrou êxito em comprovar, efetivamente, se houve alteração para pior da capacidade contributiva que tinha ao tempo em que a verba alimentar foi fixada, ou se, na verdade, a modificação teria ocorrido nas necessidades de quem os recebe, a fim de se auferir se lhe assiste razão ou não.
4. Conforme se depreende dos autos, embora a apelante alegue diminuição de sua renda pela mudança de atividade laboral de diarista para auxiliar de escritório, restou incontroverso sua renda extra, com a locação de imóveis que lhe foram “cedidos” pelo genitor, representante dos alimentandos, após a separação do casal, conforme réplica, fato não contraditado pela ré. 4.1. Ademais, restou acordado que a genitora pagaria 14% do salário-mínimo, a título de alimentos para os dois filhos mais novos, pois estaria na guarda do filho mais velho. Entretanto, a partir da maioridade do filho mais velho, que antes estava sob os cuidados da ré e, agora, passou a auferir renda própria, libera-se a renda da genitora e, por isso, é-lhe possível melhor contribuir para o sustento dos filhos menores. 4.2. Tais circunstâncias, aliadas ao gradativo aumento das despesas dos alimentandos que alcançaram a adolescência, com gastos mensais na ordem de R$ 1.200,00, para ambos autores, evidenciam a alteração fática acerca do trinômio necessidade-capacidade-razoabilidade. 4.3. Nesse sentido é a Jurisprudência deste Tribunal: “(...) Segundo o art. 1.699 do Código Civil, "Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo". -Os alimentos foram fixados em 05 de junho de 2012, quando o alimentando estava com aproximadamente 10 anos de idade. O estabelecimento do quantum da pensão alimentícia levou em consideração as necessidades inerentes a uma criança de tal faixa etária, as quais são muito diferentes das de um adolescente de 16 anos. É cediço que o crescimento do menor vem atrelado com a majoração de suas despesas, o que de fato foi demonstrado na hipótese em exame. Lado outro, a partir da atual capacidade econômica do suplicante, seus gastos, não se mostraram exorbitantes, a ponto de impossibilitar a majoração da pensão alimentícia. -Nesse contexto, correta a sentença que determinou a alteração do percentual arbitrado à época do acordo judicial, para adequá-lo à realidade dos gastos do alimentando. Recurso conhecido e desprovido. (20161010055218APC, Relator: Luís Gustavo B. de Oliveira, 4a Turma Cível, DJE: 24/4/2018).
5. Em razão da sucumbência recursal, nos termos do art. 85, § 11o, do CPC, honorários recursais devem ser majorados de 10% para 11% do valor correspondente a 12 vezes o valor da pensão mensal fixada (R$ 4.752,00), observada a gratuidade de justiça.
6. Recurso improvido.